Tribunal: TJDFT
Processo: 0716125-50.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para: (1) rescindir o contrato celebrado entre os litigantes; (2) condenar a parte ré a excluir todos os débitos vinculados ao CNPJ da parte autora, posteriores a novembro de 2024, no importe de R$ 899,18; (2) a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente alega que a recorrida afirma ter sido abordada pela ré com uma oferta de internet residencial de 500 megas e acesso ao Premire, mas nunca recebeu o acesso prometido e que em 18/02 aceitou nova oferta de 600 megas com HBO Max, porém não recebeu o acesso ao streaming e houve aumento na fatura. Aduz a inexistência de dano moral porque houve culpa de terceiro fraudador. Ainda, discorreu de maneira genérica sobre a ausência de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Em contrarrazões, a recorrida argui que o recorrente, ao narrar a síntese processual, cita fato que em nada tem relação com a situação dos autos, bem como que não abordou as questões discutidas nos autos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) preliminarmente, se o recurso merece ser acolhido, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; ii) se a sentença deve ser reformada diante dos argumentos da recorrente.
III. Razões de decidir
4. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos.
5. Consta dos autos que a parte autora, pessoa jurídica, alega que desde novembro/2024 está sem acesso ao fornecimento de internet e telefonia fixa contratadas com a parte ré, pois solicitou a mudança de endereço do local onde a prestação seria entregue e tal providência nunca foi acolhida. Além disso, extrai-se que a parte autora continuou a receber cobranças relativas ao contrato, mesmo sem a devida contraprestação pela ré.
6. Assim, verifica-se que a controvérsia não reside sobre contratação de streamings e aumento da capacidade de internet ou sobre qualquer topo de fraude na contratação do serviço.
7. Diante deste quadro, apesar do recorte da sentença mencionado no recurso, não há qualquer menção aos fundamentos da decisão ou ao que se discute nos autos. A desconexão entre a sentença impugnada e os fundamentos recursais impede o conhecimento do recurso, porquanto a ausência de impugnação específica inviabiliza o exercício do contraditório e o exercício da ampla cognição pela instância revisora.
8. Precedentes: (Acórdão 1979264, 0710756-06.2024.8.07.0005, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.); (Acórdão 1985553, 0809506-10.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.); (Acórdão 1920520, 0710857-50.2023.8.07.0014, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024.)
9. Portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
10. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.